Tribunal: TJMT
Processo: 0019797-04.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019797-04.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DUARTE DA SILVA - CPF: 977.736.701-53 (APELANTE), JONAIL ANTONIO GOMES MOREIRA - CPF: 733.189.811-68 (APELANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DUARTE DA SILVA - CPF: 977.736.701-53 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAIL ANTONIO GOMES MOREIRA - CPF: 733.189.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
–

CORRUPÇÃO ATIVA

– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ABSOLVIÇÃO
–
CRIME IMPOSSÍVEL
–
IMPROCEDÊNCIA
–
OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A SERVIDOR PÚBLICO
–
EXERCÍCIO DE ATO DE OFÍCIO
–
TIPICIDADE
–
COMPROVAÇÃO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

–
2.
PENA-BASE

–
MAJORAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INERÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AO TIPO PENAL
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA
–
REPROVABILIDADE MITIGADA
–
PENA MANTIDA
–

3. PRESCRIÇÃO RETROATIVA

–
RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
- PENA DE DOIS ANOS - DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA
–

APELOS DESPROVIDOS -
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL - RECONHECIMENTO
EX OFFICIO

DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1.

A conduta de oferecer vantagem indevida para que o servidor do
Intermat
promovesse a impressão de documentos oficiais em branco e selos de autenticidade para regularização de determinado imóvel constitui o crime definido no art. 333,
caput
, do CP;

2.

Não havendo como denotar sob qual aspecto o Apelado teria demonstrado ganância, bem como frieza e egoísmo sem limites, e não bastando a comprovação da simples intenção de obter vantagem indevida em detrimento da Administração Pública, que, de curial sabença, constitui a própria tipicidade do crime definido no art. 333,
caput
, do CP, não se mostra viável a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade, motivos ou circunstâncias. Além disso, comprovado que o Réu não logrou obter a colimada vantagem, tampouco, corromper o servidor público, mostra-se baixa a carga de reprovabilidade do resultado naturalístico causado à Administração Pública e, portanto, desmerecedora de qualquer elevação penal a título de consequências delitivas;

3.

Impositivo o reconhecimento da prescrição retroativa quando, considerada a condenação definitiva à pena de 2 anos, entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, houver transcorrido lapso temporal igual ou superior a 4 anos (art. 109, V, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Rodrigo Duarte da Silva
, contra sentença em que
Rodrigo
foi
condenado
pela autoria do crime do
art. 333,
caput
, do CP
, à reprimenda de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
2 (duas) penas restritivas de direito
a serem definidas pelo Juízo da Execução, além do pagamento de
10 dias-multa.

Em suas razões recursais,
Rodrigo
requereu a
absolvição
, ante a configuração de crime impossível (Id. 0731472).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo defensivo (Id. 10731473.

O Ministério Público, por sua vez, pugnou em suas razões recursais a
majoração da pena-base
aplicada (Id. 10731469).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo acusatório

(Ids. 10731470/10731471).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
de ambos os recursos, em entendimento não sintetizado (Id. 18716467).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020